Tribunal: TJMT
Processo: 1038885-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038885-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), GONCALO SALVADOR DA SILVA - CPF: 458.554.711-87 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, diante da cobrança indevida de seguro de vida não contratado, determinando a restituição em dobro dos valores e fixando indenização moral no valor de R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve contratação válida do seguro de vida em grupo pelo autor;
(ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples;
(iii) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de assinatura e de demonstração inequívoca da ciência e anuência do autor quanto à adesão ao seguro de vida inviabiliza o reconhecimento da contratação válida, violando o dever de informação previsto no CDC.

4. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não restou caracterizado, pois a conduta da instituição financeira, embora irregular, não evidenciou dolo ou fraude.

5. A indenização por danos morais é cabível diante da restrição patrimonial indevida, mas o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o padrão adotado por esta Câmara em casos similares.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 e determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de assinatura ou de prova inequívoca de anuência do consumidor afasta a validade de contratação de seguro de vida em grupo.

2. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige comprovação de má-fé, não sendo devida quando caracterizado engano justificável.

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, alinhando-se ao parâmetro médio adotado pelo colegiado."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038885-43.2024.8.11.0002

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO:

GONÇALO SALVADOR DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por GONÇALO SALVADOR DA SILVA.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação contratual, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o réu alega, em síntese, a validade da contratação, a legalidade dos descontos realizados, a ausência de má-fé a afastar a devolução em dobro e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Pugna pela reforma total da sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 325366352.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da validade da contratação do seguro de vida supostamente realizado pelo autor e, em sendo considerada indevida a cobrança, à extensão da restituição cabível, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

Em mérito, entendo por manter a sentença que reconhece a inexistência de vínculo contratual entre as partes, à luz da fragilidade documental apresentada pela instituição financeira.

Isso porque, observa-se que o lide envolve-se a um seguro de vida em grupo e, em que pese o banco asseverar que houve a contratação do mesmo via Faceadd, nestes casos deve haver a assinatura plena e irretratável do recorrido.

A ausência de assinatura do autor e a ausência de demonstração inequívoca de ciência e anuência livre à contratação bastam para infirmar a tese da regularidade do negócio, conforme exigências impostas pelo CDC.

Todavia, assiste razão parcial à recorrente quanto à devolução em dobro dos valores descontados e a minoração do dano moral.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que a restituição em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos.

Ainda que ausente prova válida de contratação, a tentativa da ré de sustentar sua tese com elementos mínimos, ainda que insuficientes à validade do negócio, revela equívoco negocial mais que má-fé deliberada.

A incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC exige, além da cobrança indevida, a inexistência de engano justificável, o que aqui se configura.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(
N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) – Destaquei.

Quanto à indenização por danos morais, a sentença também merece retorque.

O autor não sofreu negativação indevida, tampouco se demonstrou abalo à sua subsistência financeira, mas sim o transtorno decorrente da restrição patrimonial indevida.

Por isso, entendo por minorar o valor do dano moral para o novo importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, sem banalizar a reparação extrapatrimonial nem comprometer sua função sancionatória e pedagógica.

Ressalte-se que a redução do valor não representa desmerecimento da violação sofrida, mas
um ajuste técnico ao parâmetro médio adotado por esta Câmara em casos similares
, de modo a evitar enriquecimento sem causa e preservar a coerência do sistema indenizatório.

Cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CULPA CONCORRENTE – QUANTUM INDENIZA-TÓRIO – FIXAÇÃO MODERADA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Exclusão da negativação é providência que compete ao credor, quem deu causa à anotação Se por um lado é certo que a negativação consubstanciou o exercício regular de um direito do credor, ante a existência de dívida não paga, menos certo não é que, depois de solvida a obrigação pela devedora, não havia mais razão para a subsistência daquela restrição

2. Quando se estabelece eventual participação da vitima, embora não sendo concorrência de culpa, já que expressamente abolida na espécie nas relações de consumo, a rigor da Lei 8.078/90, a jurisprudência tem indicado que tal aspecto, somente pode ser utilizado na minoração dos danos morais arbitrados. Se o valor já esta minorado, não há decote a ser feito. Manutenção da indenização fixada em primeiro grau, no valor de R$ 5.000,00
. (N.U 0011773-70.2011.8.11.0003, ,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016
, Publicado no DJE 14/07/2016)

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para

reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
e determinar que a restituição ocorra em sua forma simples.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, § 11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025